Tribunal: TJMT
Processo: 0010594-11.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010594-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO ARANTES DE ASSUNCAO - CPF: 035.126.961-47 (APELADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), SEMENTES COSMORAMA LTDA - CNPJ: 00.011.060/0001-00 (APELANTE), HUDSON AUGUSTO BACANI RODRIGUES - CPF: 342.041.908-20 (ADVOGADO), RONALDO SANCHES TROMBINI - CPF: 159.373.188-46 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), PEDRO ARANTES DE ASSUNCAO - CPF: 009.831.502-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÕES DE INDENIZAÇÃO JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES – PRESCRIÇÃO – TERMO
INICIAL
- DATA DO ÓBITO – NÃO INCIDÊNCIA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
– ACIDENTE DE TRÂNSITO – ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO - IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA DO VEÍCULO DA RÉ – CULPA CONCORRENTE – NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO MARIDO E PAI DOS AUTORES – DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
) – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – QUANTIA FIXADA NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO - PENSÃO MENSAL – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – IMPORTÂNCIA ARBITRADA COM PONDERAÇÃO - DEDUÇÃO DO DPVAT – INAPLICABILIDADE – INDENIZAÇÕES COM NATUREZAS DISTINTAS - SENTENÇA
ULTRA PETITA
NO QUE CONCERNE À PENSÃO - ADEQUAÇÃO IMPRESCINDÍVEL -
PENSÃO ARBITRADA EM SALÁRIO MÍNIMO - CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS NA DATA DO VENCIMENTO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA
– CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS - SUCUMBÊNCIA FIXADA EM 15% DA CONDENAÇÃO – LIQUIDEZ EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O termo inicial da prescrição para o ajuizamento de Ação de Indenização por Morte é a data do falecimento.

Não há culpa concorrente se demonstrado que o motorista do veículo da ré agiu com imprudência ao tentar ultrapassar em local proibido.

“Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima”
(AgInt no REsp 1.165.102/RJ).

O valor arbitrado para essa reparação na primeira instância com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração, sobretudo quando não comprovada a incapacidade financeira do réu de arcar com esse montante. E é vedada a dedução do seguro DPVAT visto que se trata de indenizações distintas (
STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 27-6-2022, DJe de 30-6-2022)
.

A sentença
ultra petita
tem de ser adequada ao teor da petição inicial.

“As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente”
(STJ-EREsp 1191598 DF 2012/0097091-0).

O deferimento da atualização do montante para correção retroativa não caracteriza decisão surpresa nem ofensa ao contraditório e ampla defesa, pois a correção monetária não é acréscimo, mas apenas reposição do valor real da moeda corroído pela inflação e incidiria posteriormente, por ocasião do pagamento.

É líquido o
decisum
que fixa a sucumbência em 15% da condenação, consistente na soma dos danos materiais, morais e pensão, a ser calculada pelo contador judicial.

R E L A T Ó R I O

Apelações da sentença do Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes as Ações de Indenização conexas n. 0010594-11.2016.8.11.0041, 0010596-78.2016.8.11.0041 e 0010599-33.2016.8.11.0041, para condenar a ré/apelante a pagar aos autores
R$2.880,00 de danos materiais
,
R$50.000,00 de danos morais

para cada um deles,
ambos com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar da prolação do
decisum
(Súmulas 54 e 362-STJ);

alimentos mensais
na proporção de 2/3 de 3,22 salários mínimos
, distribuídos equitativamente entre os autores, desde o dia do acidente (22-3-2013) até a data em que a mulher do
de cujus
completar 74 anos de idade e os filhos 25, também corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês, porém a contar da data da citação (art. 219 do CPC); confirmar a tutela de urgência concedida; determinar à ré que arque com as despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, sob o fundamento de que os autores decaíram de parte mínima do pedido (ID. 223743158 - pág. 01/14).

A apelante argui prescrição, visto que o acidente aconteceu em 22-3-2013 e a Ação foi ajuizada um dia após o prazo legal de 3 anos.

Diz que, apesar de ser incontroverso que o seu motorista invadiu a pista contrária em trecho não permitido, é da outra parte o ônus de comprovar a sua culpa.

Aduz que os croquis anexados aos autos mostram que o veículo GM Bonanza capotou após ser atingido pelo Fiat Strada e parou no lado oposto da pista, e que, por estar sem o cinto de segurança, a vítima foi arremessada para fora do carro, por isso só ele veio a falecer.

Ressalta que o automóvel estava superlotado, com 8 pessoas, e que os demais ocupantes sobreviveram, inclusive o próprio motorista, que se encontrava na lateral diretamente atingida, o que confirmaria que o óbito adveio da imprudência em trafegar sem referido equipamento de proteção contra possíveis impactos, e não da colisão propriamente dita, o que caracterizaria a culpa concorrente.

Assinala que não está comprovado que os autores necessitaram de atendimento psiquiátrico ou psicológico, o que afastaria o direito a danos morais. Caso seja mantida essa indenização, busca a redução para R$7.000,00 para cada um dos apelados, visto que não tem condições financeiras para arcar com a quantia fixada na primeira instância.

Requer também a dedução do valor definido judicialmente para o seguro obrigatório.

Impugna o montante estabelecido para a pensão e consigna que a sentença é
ultra petita
nesse ponto.

Sustenta que não incidem juros e correção monetária sobre alimentos fixados em salário mínimo.

Destaca que após o deferimento da liminar que determinou o pagamento da pensão os autores pleitearam que o montante fosse atualizado e corrigido retroativamente (ID nº 77097006), o que foi deferido, em violação ao princípio da decisão não surpresa (art. 10 do CPC), já que ela (apelante) não teve a oportunidade de se manifestar sobre o pedido, o que fere o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por último, busca a reforma da sentença no tocante à verba honorária, pois a sucumbência teria sido fixada com base na condenação, que seria ilíquida e dependeria de diversos fatores que não podem ser aferidos pelas partes ou pelo Juízo da causa, como, por exemplo, a correção do salário mínimo nos anos subsequentes, eventual falecimento de beneficiário de pensão mensal antes do término do prazo estipulado para seu pagamento, dentre outras questões.

Pleiteia o afastamento da verba sucumbencial até que se apure com clareza a liquidez da sentença.

Contrarrazões nos IDs. 217408208-pág. 01/28; 212058427-pág. 01/28 dos autos 0010596-78.2016.8.11.0041; e 223743168 – pág. 01/31 do proc. n. 0010599-33.2016.8.11.0041.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de mérito – prescrição

A apelante argui que o acidente ocorreu em 22-3-2013 e a Ação foi ajuizada um dia após os três anos previstos na legislação.

A prescrição é questão de ordem pública e pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso concreto, aplica-se o prazo de três anos (art. 206, § 3º, do Código Civil) contados a partir da efetiva lesão ao direito subjetivo, ou seja, do
falecimento em 1º-4-2013.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE POR ATROPELAMENTO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA DO ÓBITO
. INÉRCIA DA PARTE EM PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.- O Prazo prescricional para a propositura da ação de indenização que tem por causa de pedir a morte de filha, em consequência de atropelamento, começa a fluir da data do óbito, e não na data do acidente que lhe deu causa. Até porque, antes do resultado óbito, não pode ele ser antecipadamente presumido. Precedentes. 2.- Ademais, a alegação de inércia da parte em acionar não foi prequestionada. O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial, impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Nos termos das Súmula 211/STJ, e 282 e 356/STF, não se admite o recurso especial que suscita tema não prequestionado pelo Tribunal de origem. 3.- Recurso Especial improvido
”.
(Recurso Especial n. 1.338.804 - RJ 2012/0084243-8, relator Min. Sidnei Beneti, julgamento em 6-8-2013).

As
03 Ações foram ajuizadas em 23-3-2016, portanto antes de completados os 03 anos do óbito.

Assim,
rejeito esta prejudicial.

MÉRITO

As Ações de Indenização por Danos Materiais e Morais foram propostas pela mulher e pelos filhos de Adão Soares Assunção, morto em decorrência de acidente de trânsito provocado pelo funcionário da empresa ré, Alexandre de Melo Santos, que também faleceu em virtude desse episódio.

Alegam na inicial que no dia 22-3-2013 o preposto da ré, a serviço dela, conduzia o veículo Fiat Strada Fire, ano 2011, placas BLQ-7871, de propriedade da empresa (ré), nas proximidades de Porto Esperidião (MT), quando, em manobra de ultrapassagem, colidiu com o veículo Chevrolet, placas HTZ-3154, em que estava a vítima.

Aduzem que à época o agora
de cujus
residia em Rondônia e estava de carona no carro que levava os passageiros ao velório de um parente em São José dos Quatro Marcos (MT), quando foi atingido pelo automóvel conduzido pelo preposto da ré, que vinha em direção oposta e tentou ultrapassar de forma imprudente em pista com faixa amarela central dupla.

A antecipação da tutela foi parcialmente concedida no processo n. 0010599-33.2016.8.11.0041 (ID. 63125364 – pág. 37/42) para determinar que a ora apelante pague mensalmente aos autores a quantia correspondente a 70% do salário mensal da vítima naquela ocasião.

Contra essa decisão foi interposto Agravo de Instrumento, porém não conhecido.

A reparação por dano moral exige prova dos requisitos que o configuram, quais sejam, a lesão causada pelo réu, por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia; o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente; e o sofrimento psíquico relevante.

Os documentos que instruem o feito, principalmente o laudo pericial, atestam o acidente e o óbito.

E no Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (ID. 63125366 – pág. 54) consta que o veículo de propriedade da ré e conduzido por seu preposto colidiu com o automóvel em que estava a vítima.

Conforme a perícia da POLITEC (n.410.02.06.2013.092), a via estava conservada e seca, havia sinalização horizontal de linha amarela dupla contínua entre as duas faixas de rolamento, e
o V1 (Fiat Strada) colidiu com o V2 (Chevrolet Bonanza).

Já a perícia judicial concluiu o seguinte:

“I. Em análise aos autos, verifica-se que os veículos GM BONANZA CUSTOM e FIAT STRADA FIRE CE se envolveram em colisão frontal ocorrida em 23/03/2013.

II. Com base nas análises realizadas, a ultrapassagem realizada pelo V1 – FIAT STRADA FIRE CE ocorreu em local da rodovia que não era permitida (faixa contínua), o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) informa ser uma infração gravíssima, visto que a ação pode acarretar em danos fatais;

III. Diante das análises realizadas quanto ao excesso de passageiros transportado no V2 – GM BONANZA CUSTOM, foi identificado nos documentos apresentados que o veículo transportava 8 (oito) passageiros, fato que torna uma infração gravíssima perante o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), visto que o veículo é projetado para 5 (cinco) passageiros e não apresenta documentos que indicam a sua adaptação com inserção de bancos e equipamentos de segurança.

IV. Após as análises realizadas, foi possível constatar que
o sinistro ocorreu em decorrência de ultrapassagem em local não permitido, e da ausência de percepção do tempo pelo condutor do V1 – FIAT STRADA.

V. Por fim, que cabe pontuar que no momento da colisão, diversos fatores ocorreram simultaneamente no veículo BONANZA, como a alteração da velocidade, a diferença das massas, adicionado a movimentação dos passageiros que estavam sem cinto no interior, o possível reflexo do motorista, os danos sofridos em peças e componentes, todos estes fatos aliados, ocasionaram a instabilidade do automóvel acarretando seu tombamento”.

Como visto, o motorista que estava a serviço da ré desrespeitou os artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro ao não adotar as cautelas imprescindíveis para ultrapassagem. Confira-se:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

X - todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum condutor que venha atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo;

b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro;

c) a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário;
(...)

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

Por conseguinte, é evidente a culpa do motorista da apelante, até porque a não utilização do cinto de segurança e o excesso de passageiros são infrações administrativas, e não ficou demonstrado que essa foi a causa da morte.

Logo, a hipótese não é de culpa concorrente, pois o acidente não teria acontecido se o veículo da ré não tentasse ultrapassar em local proibido.

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA – CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente. 2. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ). 3. O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(TJMT, N.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

Também não há necessidade de os autores comprovarem o atendimento psiquiátrico ou psicológico para a concessão do dano moral, pois é presumido em caso de morte de parente.

Para ilustrar:

“[...]
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.

2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo
. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação.
(...)

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.165.102/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016.)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA PELOS GENITORES E IRMÃOS DA VÍTIMA FATAL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1.
O dano moral decorrente da morte de parente é presumido (in re ipsa), sendo, portanto, dispensável a prova da lesão.
Destarte, não há condicionar o reconhecimento do dano moral à prova da convivência ou da íntima relação entre falecido e familiares. 2. Além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima, a compensação pelo dano moral deve observar o princípio da razoabilidade. No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 3. Recursos conhecidos. Apelação do réu provida em parte. Apelação adesiva dos autores não provida”.
(TJDF, 00406787920148070007 DF 0040678-79.2014.8.07.0007, relator Fábio Eduardo Marques, julgamento em 23-1-2019, 7ª Turma Cível, DJE de 31-1-2019, sem página cadastrada).

Por consequência, são devidos os danos morais.

A apelante pleiteia nas razões do Recurso a redução dessa indenização, primeiro para R$100.000,00 (R$25.000,00 para cada um dos autores) e no final para R$7.000,00 para cada autor, todavia, não demonstra a incapacidade financeira de arcar com os R$200.000,00 estabelecidos na primeira instância.

Ademais, essa é a quantia comumente arbitrada pelo STJ e por este Tribunal em situações semelhantes.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. MÁ CONSERVAÇÃO. CULPA DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO E RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL A QUO. RESPONSABILIDADE DO DNIT. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 e 500 salários mínimos. 2. Na hipótese, verifica-se que o Tribunal a quo, ao fixar o valor da compensação por danos morais em R$ 80.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos agravados, o fez em patamar irrisório, distanciando-se dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Majoração da verba indenizatória para R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) - dividido de forma igualitária para os recorridos -, montante reputado adequado para o presente caso, uma vez que este Tribunal Superior tem prelecionado ser razoável a condenação em até 500 (quinhentos) salários mínimos para a entidade familiar afetada por indenização decorrente de morte. 4. Agravo Interno não provido
”.

(STJ - AgInt no REsp 1895036 PE 2020/0237347-0, relator Min. Herman Benjamin, julgamento em 22-3-2021, Segunda Turma, DJe de 5-4-2021).

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DO GENITOR E IRMÃO DOS AUTORES. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. 1. Controvérsia em torno da pretensão de majoração das indenizações por danos morais arbitradas em favor dos dois filhos e de três irmãos de vítima fatal de atropelamento. 2. Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso, o quantum indenizatório destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, justificando-se a intervenção excepcional do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Pretensão recursal acolhida para majorar a indenização para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada filho e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada irmão da vítima falecida.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
”.

(STJ - REsp 1837195 RJ 2019/0153226-6, relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgamento em 6-10-2020, Terceira Turma, DJe de 29-10-2020).

Vale destacar que, conforme demonstrado pelos apelados, a ré é empresa de grande porte, com capital social de R$400.000,00, sua principal atividade é a
produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto
, e possui mais de uma filial neste Estado.

Diante disso, o montante fixado na sentença não comporta alteração.

E é vedado deduzi-lo do seguro DPVAT, visto que se trata de indenizações com naturezas distintas.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS. 1. (...). 3. O entendimento do Tribunal de origem se coaduna com a jurisprudência dessa Corte Superior, no sentido de que
no caso do dano moral não está coberto pelo seguro DPVAT, não é possível falar em dedução de seu valor do montante indenizatório.
Precedentes. 4. Em relação ao termo inicial da correção monetária, o STJ tem entendimento pacífico, inclusive objeto da Súmula 362 desta Corte Superior, no sentido de que dever ser observada a data do arbitramento do quantum indenizatório. 5. Agravo interno desprovido
”.

(
STJ, AgInt no REsp n. 1.949.657/RJ, relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 27-6-2022, DJe de 30-6-2022).

A apelante alega que a pensão em 2/3 de 3,22 salários mínimos ultrapassa a importância pleiteada, de apenas três salários mínimos.

Na inicial foi requerido o seguinte:

“5.1) Caso Vossa Excelência entenda pelo não pagamento do lucro cessante em parcela única, seja então condenada a Ré ao pagamento do pensionamento mensal referente
a 3 (três) salários-mínimos vigentes,
retroagindo-se desde a data do falecimento”.

Por consequência, a sentença extrapolou os limites do pedido, sendo imperiosa a adequação desse pagamento para o equivalente a 2/3 de três salários mínimos.

No que concerne à incidência de juros e correção monetária sobre a pensão arbitrada em salários mínimos, é admitida pelo STJ, que institui que respectivas

parcelas
“devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente”.

Para ilustrar
:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL. FIXAÇÃO PELO JULGADOR. VALOR DE REFERÊNCIA SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DE INDEXAÇÃO. CONVERSÃO EM VALORES LÍQUIDOS À DATA DO VENCIMENTO E, PARTIR DE ENTÃO, COM INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DPVAT. DEDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO OU DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DISPENSÁVEL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. O julgador pode fixar o valor da pensão mensal tomando como referência o valor do salário mínimo. Contudo, não é devida a indexação do valor

da indenização, arbitrando-a com base no salário mínimo com a incidência concomitante de atualização monetária, sem que haja sua conversão em valores líquidos. 2.
As parcelas de pensão fixadas em salário mínimo devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente.
3. A interpretação a ser dada à Súmula 246/STJ é no sentido de que a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento. 4. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial em maior extensão
”.

(STJ - EREsp 1191598 DF 2012/0097091-0, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 26-4-2017, Segunda Seção, DJe de 3-5-2017).

É despropositada a afirmação de que o deferimento da atualização do valor fere o princípio da decisão não surpresa (CPC, art. 10) por não ter sido oportunizado à apelante se manifestar sobre esse pedido, em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque a correção monetária não é acréscimo, mas apenas reposição do valor real da moeda corroído pela inflação, e teria que ser aplicada na ocasião do pagamento.

Também não há como afastar a verba sucumbencial até que se apure com clareza a certeza e liquidez da sentença, pois esta é líquida, assim como a
sucumbência em 15% do valor da condenação, ou seja, da soma dos danos materiais, morais e da pensão, calculada pelo contador judicial.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso, somente para arbitrar a pensão em 2/3 de três salários mínimos.

Mantenho a condenação da ré ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, uma vez que os autores sucumbiram em parte mínima do pedido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024